Tribunal: STF
Processo: ARE 1527119
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. Ação cominatória c.c. indenizatória. Postagens em redes sociais. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Cerceamento de defesa não verificado. Requerido, à época Deputado Estadual, que extrapolou suas prerrogativas parlamentares ao afirmar que para o autor (que é Delegado de Polícia), a “prática de zoofilia” seria algo normal. Dano moral bem reconhecido. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (eDOC 102)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 53 e 27, §1º do texto constitucional. (eDOC 108)



    Nas razões recursais, alega-se que “foi comprovado exaustivamente nos autos o nexo de causalidade entre a fala do recorrente e a defesa da causa animal (fls. 301-316 e 316-321), não se pode olvidar a prerrogativa parlamentar de falar, de expor as suas ideias e de defender a causa para a qual foi eleito.” (eDOC 108, p. 18).



    Afirma-se que “se o parlamentar, que foi eleito recebendo 461.217 votos, não pode falar e trazer à seara pública as demandas, aflições e medos do povo paulista, então nenhum brasileiro pode, uma vez que mesmo sendo deputado à época dos fatos, o recorrente teve o direito-dever de falar cerceado.” (eDOC 108, p. 18).



    Sustenta-se que “o recorrente, deputado estadual à época e atual deputado federal é um ícone no Brasil em relação à causa animal, ora senhores, é impossível infirmar a relação das postagens com a o exercício do mandato sem tergiversar ou fazer malabarismos verbais, portanto, a garantia da imunidade parlamentar em relação às palavras e opiniões proferidas pelo recorrente deve prevalecer, garantindo-se a prerrogativa parlamentar de dizer, falar, opinar e expressar as suas ideias.” (eDOC 108, p. 20)



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, é importante pontuar que a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar material se encontram intimamente relacionadas, uma vez que a indenidade civil e penal dos membros do Poder Legislativo por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos, nos termos do art. 53 da CF, constitui hipótese reforçada de liberdade de manifestação do pensamento e da opinião. 



    Alessandro Pizzorusso destaca que a imunidade ou irresponsabilidade parlamentar“se traduz em uma ampliação da liberdade de expressão dos membros do Parlamento” (PIZZORUSSO, Alessandro. Las Inmunidades Parlamentarias. Un Enfoque Comparatista. Revista de las Cortes Generales. p. 28). 



    José Levi Mello do Amaral Júnior traz, em sua tese de livre-docência em direito constitucional na Universidade de São Paulo (USP), uma completa reconstrução do debate que envolve as imunidades parlamentares até os dias atuais. Para o autor, as principais questões que envolvem o tema se referem ao caráter de prerrogativa ou privilégio das imunidades, o que é objeto de crítica por parte de diversos autores e repercute diretamente sobre os limites e objetivos dessa proteção (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018, p. 45). 



    Nessa perspectiva, a liberdade de expressão está protegida enquanto se assumir como veículo de transmissão de uma vontade funcional do órgão que o parlamentar integra, tal como ressaltado por Carla Gomes (apud AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do.Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 55).



    Trata-se, portanto, de ampla prerrogativa em favor das Casas, mas que recomenda certos limites, para que não se desnature em privilégio, não sirva à proteção de ilícitos e resulte em impunidade (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 55).



    Esse é o verdadeiro paradoxo da imunidade parlamentar, que pode servir tanto para nutrir como para minar o desenvolvimento democrático (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 55).



    Ressalte-se que a análise do tratamento das imunidades parlamentares no direito comparado é capaz de fornecer critérios para a solução das questões que surgem no âmbito do direito constitucional brasileiro.



    No que se refere especificamente à imunidade material, defendem os professores portugueses, por exemplo, a sua não aplicação em relação a opiniões ou afirmações de Deputados em órgãos de comunicação social ou em campanhas ou pré-campanhas eleitorais (apud AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 113).



    Todo esse debate sobre a natureza e os limites das prerrogativas parlamentares encontra repercussão no Brasil. Nessa linha, Pontes de Miranda perfilhava a concepção Blackstoniana da imunidade absoluta e geográfica, ao afirmar que a inviolabilidade constituiria regra de direito constitucional material (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do.Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 51).



    Compreensão semelhante foi defendida pelo então Deputado Paulo Brossard, em discurso proferido na sessão da Câmara dos Deputados no dia 11 de dezembro de 1968. Em sua manifestação, Paulo Brossard defendeu o caráter permanente e absoluto da imunidade parlamentar material, o que era plenamente justificado diante dos ataques e dos abusos cometidos contra os parlamentares pelo regime ditatorial então vigente (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar. São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 197). 



    O caso em análise envolvia o pedido de licença para a instauração de processo contra o Deputado Márcio Moreira Alves, em virtude de críticas formuladas contra o regime militar, sendo que a defesa enfática formulada pelo Deputado Paulo Brossard resultou no indeferimento do pedido de licença para a instauração do processo (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar.São Paulo: 2018. Tese de livre-docência em direito constitucional apresentada na Faculdade de Direito da Usp. p. 196-201). 



    Com a redemocratização do país e o advento da Constituição de 1988, vários autores passaram a defender a concepção funcional das imunidades parlamentares.



    Nessa perspectiva, Fernanda Dias Menezes de Almeida escreve que:



    “Continuamos, portanto, sustentando que, à luz do que prevê o caput do artigo 53 com sua atual redação, o parlamentar é inviolável, sim, por quaisquer pronunciamentos desde que manifestados no exercício das funções de representação política. Na verdade, seria até supérfluo que isto precisasse estar expressamente consignado, tão óbvio é que a inviolabilidade tem vinculação direta e necessária com a preservação da independência no exercício dessa representação” (ALMEIDA, Fernanda Dias de Menezes. As Imunidades Parlamentares na Constituição Brasileira de 1988. Anuário Português de Direito Constitucional. V. III. Editora Coimbra. p. 89-93).



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), há precedentes que assentam o caráter objetivo das imunidades parlamentares, enquanto instrumento indispensável ao adequado exercício do mandato.



    Nesse sentido, destaco o voto do Min. Sampaio Costa, em habeas corpus julgado por esta Corte ainda na vigência da Constituição de 1946, na qual se excluiu qualquer interpretação que atribua a tais prerrogativas a condição de privilégio pessoal ou de direito subjetivo:



    “(...) a verdade é que as imunidades parlamentares assentam em razões de ordem pública e política, no interesse geral da coletividade. Não são um privilégio pessoal do deputado ou do senador. Tampouco um direito subjetivo, ou mesmo uma garantia individual. São atributos inerentes à função do cargo legislativo (…). (HC 34.467/SE, Rel. Min SAMPAIO COSTA, convocado, Plenário, j. em 24/9/1956, DJ de 17/1/1957).”



    Em outros precedentes, o Tribunal assentou que os discursos proferidos na tribuna da respectiva Casa parlamentar seriam invioláveis independentemente da averiguação do nexo de causalidade entre o discurso e as funções legislativas, o que se aproximaria de uma teoria absoluta e geográfica, de matriz Blackstoniana, das prerrogativas parlamentares. Já em relação aos discursos proferidos fora da tribuna da respectiva Casa, a Corte tem entendido que eles somente são abrangidos pela cláusula de indenidade caso possuam esse nexo de vinculação recíproca (propter officium) com as funções dos parlamentares. Veja-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes: Pet 6.156/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.9.2016; AO 2.002, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 2.2.2016; Inq 2.874 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2013; RE 600.063/SP, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15.5.2015; Inq. 1.958, Red. do acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 29.10.2003; Inq. 390-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 27.9.1989.



    De qualquer modo, a jurisprudência do STF vem paulatinamente descartando o caráter absoluto dessa garantia, tal como se observa do voto do Min. Celso de Mello na Questão de Ordem no Inquérito 1.024:



    “a garantia da inviolabilidade, que decorre da cláusula de imunidade parlamentar em sentido material, não se mostra absoluta, nem se estende a qualquer declaração do congressista, pois o alcance normativo do preceito constitucional abrange, unicamente, as manifestações vinculadas ao exercício do mandato legislativo ou feitas em razão deste” (STF, QO no Inq 1.024, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 21.11.2002, p. 12). 



    Esse entendimento encontra apoio em trabalhos doutrinários, tal como se observa do seguinte trecho do livro Elementos de Direito Constitucional, de autoria do ex-Parlamentar e ex-Presidente da República Michel Temer:



    “A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” (TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 129). 



    Anote-se que esse esforço interpretativo do STF para identificar o nexo de vinculação das declarações do agente público com o seu mandato parlamentar se encontra presente em outros julgados. 



    Nessa linha, no Inq. 1.710, embora a Corte tenha decidido pela rejeição da queixa-crime em virtude da atipicidade da conduta, fixou-se o entendimento pela não aplicação da imunidade parlamentar em relação a acusações trocadas pela imprensa por parlamentar que estaria se manifestando na condição de advogado (Inq. 1.710, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 27.2.2002).



    De forma semelhante, no Inq. 1.344 o Tribunal Pleno afastou a incidência da imunidade parlamentar em relação a manifestações difamatórias apresentadas por dirigente de futebol que também era Deputado Federal, tendo em vista que “agia o querelado na sua notória qualidade de dirigente” (STF, Inq. 1.344, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 7.8.2002).



    No Inq. 2.036, também houve o recebimento de queixa-crime pelos delitos de difamação e injúria em relação a manifestações proferidas por parlamentar que teria atuado exclusivamente na condição de jornalista, como produtor e apresentador de programa de televisão, sem que de suas declarações pudesse se extrair qualquer relação com o seu mandato parlamentar (Inq 2.036, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 23.6.2004).



    Idêntico posicionamento foi firmado por esta Corte no Inq. 3.672, no qual se decidiu que as falsas imputações de corrupção passiva e/ou prevaricação proferidas por Deputado Federal contra Delegado da Polícia Civil em blog pessoal teriam sido cometidas em“atividade típica de jornalista, e não de parlamentar” (Inq. 3.672, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 14.10.2014). 



    Em suma, é possível concluir, a partir da análise da jurisprudência do STF, que embora o Tribunal tenha assentado ampla imunidade parlamentar, especialmente em relação aos discursos proferidos no âmbito da respectiva Casa Legislativa, os julgamentos mais recentes têm buscado realizar análise mais detida do nexo de vinculação dos discursos proferidos com o exercício do mandato parlamentar, de modo a descaracterizar a imunidade enquanto privilégio pessoal, extensão da personalidade do parlamentar.



    Nessa perspectiva, embora ainda se garanta ampla liberdade de expressão aos representantes do povo, por se tratar de prerrogativa essencial ao desempenho de suas funções, nos casos de abusos ou de usos criminosos, fraudulentos ou ardilosos dessa prerrogativa para a ofensa aviltante a terceiros ou para incitar a prática de delitos, pode-se concluir pela não incidência da cláusula de imunidade, já que o referido privilégio não pode ser utilizado de forma contrária à própria finalidade que gerou a sua criação. 



    Com essas premissas em mente, passo a análise do acórdão recorrido.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as manifestações do recorrente foram proferidas nas redes sociais e por meio da rede mundial de computadores, motivo pelo qual teria extrapolado os limites da imunidade parlamentar, já que a referida garantia não alcançaria ofensas dirigidas a terceiros não congressistas, no âmbito de suas rede sociais, e por fatos não relacionados ao exercício do mandato eletivo. A esse propósito, confira-se:  



    “De início, consigno que a preliminar de extinção do feito em razão de imunidade parlamentar se confunde com o mérito e com ela será analisada, ao passo que a preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. 



    Nossa lei adjetiva adota o sistema do livre convencimento motivado, pelo qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo unicamente a ele aquilatar a necessidade, ou não, da produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos a fim de embasar sua livre convicção, o que coíbe a prática de atos protelatórios e contraproducentes. 



    No caso, é fácil verificar que a dilação probatória com a colheita de prova oral em nada contribuiria para o deslinde do feito, uma vez que os fatos já se encontram provados documentalmente (postagens e repercussão delas em redes sociais). 



    No mérito, o recurso não merece melhor sorte. 



    Emerge incontroverso dos autos que o recorrente - que à época exercia mandato de Deputado Estadual publicou postagens em suas redes sociais demonstrando sua indignação com a prática de abuso de animais por um cidadão itapirense, nas quais afirmou que o autor, Delegado de Polícia da cidade de Itapira, teria alegado “que praticar essa covardia é algo normal” (fl. 45) e que “zoofilia não é crime” (fl. 46). Incontroverso, outrossim, que referidas postagens tomaram proporções exacerbadas, muito em razão do quanto afirmado pelo requerido em relação ao autor, que passou então a ser alvo de ofensas e manifestações depreciativas por parte de terceiros, como se fosse conivente com a prática de zoofilia (fls. 78/86).



    Ora, não se olvida que quem exerce cargo público está sujeito a críticas e que doutrina e jurisprudência vêm reconhecendo que, por força da exposição natural inerente ao exercício de suas funções, essas pessoas sofrem relativização dos direitos da personalidade.  



    Todavia, o que se constata, in casu, é que a situação (referente à capitulação do crime em que incidiu o infrator, que sofre de uma patologia sexual, zoofilia) foi propositalmente tirada de contexto pelo requerido em suas redes sociais, com o intuito de impulsionar a audiência de seus seguidores, não guardando relação, ao contrário do alegado, com seu ofício parlamentar.



    À toda evidência, o apelante extrapolou suas prerrogativas e submeteu o apelado - que estava à frente do inquérito instaurado para a apuração do crime ambiental - à situação de indevida exposição, não albergada pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso IX, tampouco no artigo 53, caput, de se ver tais direitos não podem e nem devem ser considerados irrestritos e absolutos.



    Assim, bem andou o magistrado a quo ao reconhecer o dano moral indenizável, cujo quantum restou bem arbitrado, observados princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (eDOC 102, p. 3-4 - grifei)  



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir, pelo contexto fático, a não aplicação da imunidade parlamentar para o caso dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE MATERIAL. DEPUTADO ESTADUAL. DANO MORAL. MANIFESTAÇÕES DIFUNDIDAS EM MÍDIAS SOCIAIS, SEM NEXO DIRETO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1410071 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-04-2023, DJe 24.04.2023)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Imunidade parlamentar. Vereador. Pertinência entre a manifestação e o exercício do mandato. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 997267 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-08-2018, DJe 27.08.2018)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL: MANIFESTAÇÃO REALIZADA EM CONSEQUÊNCIA DO MANDATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 612532 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09-11-2010, DJe 25.11.2010)”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 734 – ID: 8c70afbe, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente